Tribunal: TJDFT
Processo: 0736886-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO. SUPOSTO DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS DA ÁREA DA SAÚDE EM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS DE UTIS. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSOS PÚBLICOS ADVINDOS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso – ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. Na espécie, em relação às alegadas omissões, verifica-se que o embargante pretende, tão-somente, alterar a conclusão do julgado, uma vez que decidida de modo contrário às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, diante da ausência dos vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos tecidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.
4. A contradição que desafia o recurso de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que decorre das premissas e da conclusão do próprio julgado, dificultando a sua compreensão, e não a externa, ocorrida entre a tese defendida pela parte embargante e a decisão embargada, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visar apenas à rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
5. Não se evidencia que o acórdão embargado padeça de falta de clareza, a dificultar a sua compreensão, de modo que não há que se falar em obscuridade.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.